Tribunal: TJDFT
Processo: 0734374-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CAUTELAR. ARRESTO. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE REQUERER A RESERVA DA VERBA NOS PROPRIOS AUTOS DO PROCESSO TRABALHISTA. NÃO COMPROVADA A DILAPIDAÇÃO OU A OCULTAÇÃO DE BENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A mera possibilidade de dissipação do patrimônio, desacompanhada da documentação comprobatória do risco de frustração do pagamento, não justifica o arresto de bens anterior à citação do agravado.

2. Por outro lado, sequer há notícia do agravante ter pleiteado a reserva de honorários na própria ação trabalhista, porquanto “a verba honorária configura verba alimentícia e é direito do advogado, que poderá pleitear a retenção dessa verba nos próprios autos em que atuou, conforme os artigos 22, caput, e 24, §1o, da Lei 8.906/1994.” (Acórdão 1364559, 07134921720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.